Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-03.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Incêndio em casa habitada e ameaça. Provas. Pena.
1 – Tendo ocorrido perigo comum e concreto por incêndio intencional, em casa habitada, comprovado por laudo de exame local e pelas declarações das vítimas, não é caso de absolvição.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos.
3 – Os depoimentos das duas vítimas, uníssonos, de que o réu, após colocar fogo na casa de uma delas, portando faca na cintura, as ameaçou de morte, causando-lhes temor, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
4 - No crime de ameaça, a pena de multa é alternativa à pena privativa de liberdade. Imposta pena de detenção ao réu, afasta-se a pena de multa.
5 - Apelação provida em parte.